Tribunal: TJBA
Processo: 8006915-40.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8006915-40.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ANA NERI BRITO DE JESUS

Advogado(s)
:
LILLIAN BOAVENTURA ALVES BARBOSA

AGRAVADO: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). SUSPENSÃO DOS DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, submetendo-se às normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no tocante à inversão do ônus da prova e à hipossuficiência da parte autora.

A Agravante alega não ter contratado a modalidade de cartão de crédito consignado, não tendo recebido, desbloqueado ou utilizado qualquer cartão, o que caracteriza verossimilhança das alegações, ainda mais diante da inexistência de Contrarrazões pela parte Agravada.

A exigência de prova da inexistência da contratação configura prova diabólica, impossível de ser produzida pela parte consumidora, devendo a instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação.

O desconto contínuo de valores no benefício previdenciário da Agravante, pessoa idosa e hipossuficiente, configura perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

A medida pleiteada não é irreversível, uma vez que, se confirmada a legalidade do contrato, poderá o Banco retomar os descontos ou cobrar judicialmente os valores devidos, não havendo risco de dano reverso.

Vistos, discutidos e relatados estes autos de
Agravo de Instrumento n
º
8006915-40.2025.8.05.0000

em que figuram, como
Agravante - ANA NERI BRITO DE JESUS -
e, como
Agravad
o
- BANCO BMG SA
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em
dar
provimento
ao recurso de Agravo de Instrumento,
reformando
a decisão
A
gravada
,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador/BA,

R